Tribunal: TJDFT
Processo: 0723136-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723136-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE ELIAS SUAID, ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A APELADO: ROMERO SANTOS TEIXEIRA, GUSTAVO MARQUES DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ROMERO SANTOS TEIXEIRA e GUSTAVO MARQUES DE ALMEIDA em face de JORGE ELIAS SUAID e ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A objetivando a condenação do primeiro réu ao ressarcimento de benfeitorias realizadas em imóveis arrematados judicialmente pelos autores e a condenação do segundo réu a indenização por danos morais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o primeiro réu para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento parcial do seu recurso, no que se refere ao pedido de reintegração de posse, por supressão de instância, uma vez que o pedido não foi formulado anteriormente perante o Juízo de primeiro grau. Brasília, DF, 17 de agosto de 2023 16:17:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador